Tribunal: TJDFT
Processo: 0747742-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ROUBO, TENTATIVA DE LATROCINIO E TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE PARTE DE PENA CUMPRIDA. ULTIMA FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O exame criminológico previsto no art. 8o da Lei de Execução Penal se presta à individualização da execução, e deve ser requisitado tão logo tenha início a expiação da pena, de modo a adequá-la às condições pessoais do interno.
2. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciando n. 439 da Súmula do STJ, de 08/03/2017.
3. Tratando-se de sentenciado em cumprimento de pena por roubo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas, com início de pena em 2008, em cumprimento de pena de forma ininterrupta desde 2012, cuja última anotação de falta grave ocorreu há mais de cinco anos, não se evidenciam dados concretos que justifiquem a realização do exame criminológico ou concessão paulatina dos benefícios externos.
4. Recurso desprovido.